Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Magistrado fixa a pena-base de acordo com a valoração das circunstâncias judiciais em cada caso. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem analisadas favoravelmente, sendo exasperada em caso de valoração negativa de algum dos parâmetros fixados.
2. Constatando-se que os recorrentes são portadores de maus antecedentes, inviabilizado está o pleito de fixação da pena-base no mínio legal.
3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.
4. Apelações conhecidas e não providas.